Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593 DO CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, c/c art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do quesito do homicídio privilegiado configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve erro na dosimetria da pena, notadamente na fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de formulação de quesito a respeito do homicídio privilegiado, fundado na “violenta emoção após injusta provocação da vítima”, em contexto de feminicídio, não configura nulidade, pois a formulação, ainda que indireta, da tese da legítima defesa da honra é vedada por decisão do STF na ADPF 779.

4. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza a utilização de teses incompatíveis com a Constituição, como a legítima defesa da honra, ainda que sob roupagem de violenta emoção, por violarem os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

5. A pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade acentuada pela premeditação do crime; conduta social demonstrada por histórico de violência doméstica e comportamento possessivo; e consequências gravosas do delito, sobretudo o desamparo dos seis filhos da vítima, três deles menores de idade.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e XXXVIII, “a”; CP, arts. 23, II; 25; 59; 61, II, “a”, “c” e “d”; 121, §§ 1o e 2o, incisos I, III, IV e VI; CPP, arts. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 01.08.2023; STF, Súmula 713; STJ, AREsp no 1.553.933/SC, Rel. Min. Rogério Schietti; TJDFT, Acórdãos nos 1897884, 1930318 e 1965844.